Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-73.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVAD
O

NÚMERO ÚNICO
: 1000562-73.2018.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (
198)

ASSUNTO
:
[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DRA. TATIANE COLOMBO,
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA E DES. DIRCEU DOS
SANTOS

]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. VENCIDA A RELATORA.

Parte(s):

[MARIA VITORIA CAMPOS DE ARRUDA - CPF: 061.229.111-19 (APELANTE), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), VEST PLUS CURSOS PREPARATORIOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.301.836/0001-02 (APELADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), RAFAEL THEIS SALOMAO - CPF: 050.806.621-23 (ASSISTENTE), ANNA CAROLINA BASTOS TAJIRI - CPF: 703.276.901-27 (ASSISTENTE), SANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 890.419.921-20 (ASSISTENTE)]

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, IV, DO CPC/15 – EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 921, III, DO CPC/15 – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MATERIAL – INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de bens penhoráveis, constatada em cumprimento de sentença movido contra a parte beneficiária da gratuidade da justiça, enseja a suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC/15, e não sua extinção com julgamento de mérito.

2. Nesse contexto, não há que se falar em sucumbência material da parte exequente, razão pela qual é incabível a condenação em honorários advocatícios.

3. Recurso
desprovido.-

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA VITÓRIA CAMPOS DE ARRUDA
em face da sentença proferida no Cumprimento de Sentença movido em seu desfavor por
VEST PLUS CURSOS PREPARATORIOS LTDA – ME.

A sentença acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o Cumprimento de Sentença, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...) Analisando a manifestação e documentos de (id.119816782 a id.119816787) e o pleito de
id.(
122206211), não verifico como possa acolher o pedido de revogação dos benefícios concedidos em prol da executada, haja vista que o conteúdo probatório é suficiente para
manter a
assistência judiciária, inclusive, asseverada em sede recursal, assim, rejeito-o.

(...)

Deste modo, exigível ao caso que se aguarde o prazo consignado no artigo 98, §3º do CPC, para, havendo mudança na situação financeira da executada, ser promovida nova execução.

Face ao exposto,
acolho a impugnação ao cumprimento de sentença
interposto pela executada MARIA VITÓRIA CAMPOS DE ARRUDA em desfavor de VEST PLUS CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA ME, devidamente qualificada e, via de consequência, assim,
JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo
, promovido por VEST PLUS CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA ME, em desfavor de MARIA VITÓRIA CAMPOS DE ARRUDA, com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em honorários e custas, ante o recebimento equivocado da medida de execução.
(...)” – sic com destaques.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a tese arguida na impugnação ao cumprimento de sentença foi integralmente acolhida e, portanto, cabe o arbitramento de honorários sucumbenciais.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, “
no sentido de condenar o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios
”.

Sem contrarrazões (ID 244524670).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Cuida-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, promovido pelo ora Apelado em desfavor da ora Apelante, visando o recebimento de honorários sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento.

A sentença proferida na fase de conhecimento julgou improcedente os pedidos da Ação de Rescisão de Contrato e Indenização por Danos Morais ajuizada pela Autora, ora Apelante, em desfavor do Requerido, ora Apelado, “
condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, ratificando a decisão de (fls.47/52 – ID11598416)
” – sic ID 39161570.

A referida sentença foi combatida por meio de Recurso de Apelação (ID 39161572), mas essa Egrégia Corte desproveu o recurso, ocasião que majorou os “
honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC,
todavia, suspensos considerando a justiça gratuita deferida
” – sic ID 53151481 com destaques.

O v. acórdão não foi objeto de recurso e transitou em julgado.

Portanto, restou decidido que a cobrança da verba honorária estava suspensa por força da justiça gratuita concedida à Apelante/Autora, nos exatos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

O Apelado/Requerido promoveu o Cumprimento de Sentença em ID 244523742, pugnando pela revogação da justiça gratuita concedida à Apelante/Autora/Executada, a qual apresentou impugnação em ID 244523748.

O juízo
a quo
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a justiça gratuita à Apelante/Autora/Executada, e extinguiu o pedido de execução, haja vista a condição suspensiva.

Em face da referida sentença foi interposto o presente apelo, versando a controvérsia tão somente acerca da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais nessa fase processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do
REsp
nº 1.134.186/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do devedor, confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475- J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (
REsp.
n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 2. Recurso especial provido.
(
REsp
n. 1.134.186/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 01/08/2011,
DJe
de 21/10/2011).

No mesmo norte vem decidindo a jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.
2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.
3. Agravo interno não provido
. (
AgInt
no
REsp
1.870.141/SP, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 25/05/2020, data da publicação:
DJe
04/06/2020) – destaquei.

No caso em exame, se observa que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Apelante/Autora/Executada foi integralmente acolhida e acarretou
na
consequente extinção do cumprimento de sentença.

Nesse contexto, não há dúvidas do cabimento da fixação de honorários sucumbenciais, conforme reiterada jurisprudência.

É importante ressaltar que o Apelado/Requerido/Executado, ao requerer o cumprimento de sentença (ID 244523742), não agiu com a cautela necessária ao promover a execução sem apresentar provas da alteração da condição econômica da Apelante/Autora/Executada, mesmo sabendo da condição suspensiva diante da justiça gratuita concedida na fase de conhecimento.

Além disso, houve litígio na fase de cumprimento de sentença, já que após a apresentação da impugnação pela parte devedora, a parte Exequente, ora Apelante/Requerida, não concordou com o pleito e manifestou pelo não acolhimento da impugnação (ID 244524651).

Logo, em virtude do acolhimento da impugnação e extinção do cumprimento de sentença, o apelo merece provimento para o fim de arbitrar honorários sucumbenciais em favor da Apelante.

Nesse sentido decidiu a jurisprudência em caso análogo:

APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO - GRATUIDADE – CONDIÇÃO SUSPENSIVA
. 1 – Impugnação ao cumprimento de
sentença.
Executados beneficiários da gratuidade judiciária. Exequente que não obteve êxito em demonstrar alteração da situação financeira, que justificasse o prosseguimento da
execução .
Condenação sob condição suspensiva – art. 98, § 3º, do CPC. Extinção do cumprimento de sentença, sem julgamento do mérito. 2 – Princípio da causalidade – Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, correta a condenação do exequente ao pagamento de honorários
sucumbenciais
.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 00047131120218260704 SP 0004713-
11.2021.8 .
26.0704, Relator.: Maria Lúcia
Pizzotti
, Data de Julgamento: 29/07/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022) – destaquei.

Registra-se que, diante da baixa complexidade e da natureza do trabalho desempenhado, os honorários devem ser arbitrados com base no valor da causa (cumprimento de sentença – R$ 1.958,42 - ID 244523742), a teor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, não se mostrando irrisório o montante em caso de fixação em 20% (vinte por cento).

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para condenar o Apelado/Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em quantia equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (cumprimento de sentença – ID 244523742).

Considerando que a verba honorária foi fixada no patamar máximo, inviável a majoração em grau recursal (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o
pedido
de vista dos autos.

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Turma:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação interposta por MARIA VITÓRIA CAMPOS DE ARRUDA contra a sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por VEST PLUS CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA – ME, a qual acolheu a impugnação apresentada pela ora apelante e extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que persiste a condição suspensiva decorrente da justiça gratuita concedida na fase de conhecimento.

Inconformada, recorre a parte executada, pleiteando a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 30/04/2025, Plenário Presencial, cuja eminente relatora Dra. Tatiane Colombo
deu provimento
ao recurso, para condenar o Apelado/Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em quantia equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da
causa.

Pedi vista dos autos, para melhor análise.

Pois bem.

Com a devida vênia, divirjo do entendimento adotado pela douta relatora.

No caso, embora a sentença tenha declarado extinto o cumprimento de sentença com julgamento de mérito, observa-se que o fundamento da decisão foi exclusivamente a constatação de que a executada, beneficiária da justiça gratuita, não possui bens suscetíveis de expropriação.

Trata-se de situação que, de acordo com o art. 921, inciso III, do CPC/15, autoriza
apenas e tão somente
a suspensão da exigibilidade da
obrigação, não implicando, por si só, em improcedência do título executivo, tampouco em reconhecimento de inexigibilidade da dívida.

A causa jurídica que motivou o acolhimento da impugnação e a extinção do feito é objetiva e relacionada à ausência de meios executivos para satisfação do crédito, não havendo discussão de mérito quanto ao conteúdo da obrigação.

Dessa forma, não há dúvida de que houve flagrante equívoco na forma de extinção do cumprimento de sentença, que não deveria ter sido declarada com julgamento de mérito, mas apenas suspensa, nos termos do art. 921, III e §1º, do CPC/15.

Assim, a decisão recorrida deveria reconhecer apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação executada pelo prazo de cinco anos, com possibilidade de reativação da execução, caso superada a situação de hipossuficiência da parte devedora.

Justamente por essa razão é que não assiste razão ao pedido de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios. O acolhimento da impugnação decorreu exclusivamente da ausência de elementos patrimoniais que permitissem a continuidade da execução, e não da improcedência do crédito ou de resistência infundada da exequente.

Dessa forma, ausente a configuração de sucumbência processual que justifique a imposição de ônus sucumbenciais. Não se trata de vitória da parte executada sobre uma pretensão resistida, mas sim de reconhecimento legal da impossibilidade momentânea de satisfação do crédito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3º, do CPC. A concessão da justiça
gratuita não exonera o beneficiário vencido da responsabilidade pelo pagamento dos encargos de sucumbência, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.”
(TJ-MG - AI: 27438173620228130000,
Relator.:
Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL. EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o art. 85, § 1º, CPC, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
REsp
n. 1.134 .186/RS (Tema 410), sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em caso de parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, dado que há parcial extinção da execução. 3.
No presente caso, após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença este que teve como objeto o valor da condenação principal e a verba advocatícia sucumbencial, houve o reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pela parte executada, em virtude dos benefícios da gratuidade da
justiça a ela conferidos, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, o que não representa benefício jurídico ou proveito econômico obtido por ela, notadamente porque inexistiu parcial acolhimento da impugnação, ou seja, não houve extinção parcial da execução, de modo que são indevidos honorários advocatícios à advogada da parte agravante no que concerne à fase de cumprimento de sentença.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5293857-
23.2024.8 .
09.0112 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Altair Guerra da Costa, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (
g.n
.)

Por fim, considerando que há condenação da apelante ao pagamento de honorários de sucumbência nos autos principais, impõe-se reconhecer a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi regularmente concedida. Tal suspensão perdura enquanto não demonstrada a modificação da situação de insuficiência econômica que justificou a concessão do benefício.

Dessa forma, peço vênia à eminente Relatora para
negar provimento ao recurso.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addário
.

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Senhora Presidente,

Esclareço que meu entendimento está
consoante ao do STJ
. Se assim não fosse, teria o maior prazer em aderir ao voto da
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addário
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara,
d
iante da divergência, fica adiada a conclusão de julgamento para composição e finalização por técnica do julgamento ampliada prevista no art.942 do CPC.

SESSÃO DE 09 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
3
º VOGAL – CONVOCADO):

Senhora Presidente,

Peço vênia à douta relatora e acompanho a divergência pelo desprovimento do Recurso.

É como voto.

V O
T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (
4º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA VITÓRIA CAMPOS DE ARRUDA em face da sentença proferida no Cumprimento de Sentença movido em seu desfavor por VEST PLUS CURSOS PREPARATORIOS LTDA – ME.

A sentença acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o Cumprimento de Sentença, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e deixou de condenar em honorários advocatícios e custas,
ante o recebimento equivocado da medida de execução.

A apelante pretende a reforma da sentença para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A Relatora, Dra. Tatiane Colombo, deu provimento ao recurso para condenar o apelado/exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (do cumprimento de sentença).

Por sua vez, a 2ª Vogal, Desa. Marilsen Andrade
Addário
, negou provimento ao recurso, sendo acompanhada pelo 1
º Vogal
, Des. Sebastião Barbosa Farias.

Voto com a divergência, pois, como bem salientado pela Exma. Desa. Marilsen, a decisão recorrida deveria reconhecer apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação executada pelo prazo de cinco anos com a possibilidade de reativação da execução, caso superada a situação de hipossuficiência da parte devedora.

Por esta razão não há que se falar em condenação da exequente em pagamento de honorários advocatícios, o acolhimento da impugnação decorreu exclusivamente da ausência de elementos patrimoniais que permitissem a continuidade da execução, e não da improcedência do crédito ou de resistência infundada da exequente.

Dessa forma, voto pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025